Tribunal: TJSP
Processo: 7003110-59.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003110-59.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVAIR LUIS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003110-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13778
2
Agravo de Execução Criminal no 7003110-59.2019.8.26.0344
Comarca e Vara: Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Evair Luís da Silva
Voto no 13.778
Agravo em execução. Progressão de regime prisional.
Regime semiaberto. Satisfeitos os pressupostos e requisitos
legais, cabe deferir a progressão da pessoa ao regime
prisional semiaberto.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da decisão
de primeiro grau que deferiu a progressão do recorrido ao regime
prisional semiaberto.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a reforma da decisão, determinando-se o retorno do
agravado ao regime prisional fechado ou a realização de exame
criminológico.
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça, pelo seu
provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto, malgrado o
respeito que se guarda para com as preocupações do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003110-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13778
3
O agravado Evair foi condenado à pena de seis (6) anos e
cinco (5) meses de reclusão em regime prisional inicialmente
fechado, pela prática de crime de roubo qualificado. Possui bom
comportamento carcerário (fls. 3) e já cumpriu mais de um terço
(1/3) da pena imposta (fls. 4). Diante de tal quadro, pleiteou a
progressão de regime prisional que, em sequência, foi deferida
pelo juízo de origem.
Argumenta o Ministério Público do Estado de São Paulo
que o agravado foi condenado pela prática de crime grave, sendo
que já foi condenado anteriormente por crime da mesma espécie,
chegando mesmo a cometer um crime quando gozava de
liberdade
condicional
em
ocasião
anterior.
Tudo
isso
demonstraria a agressividade do agravado e sua incapacidade de
retornar ao convívio social, sendo assim de rigor seu retorno ao
regime prisional fechado ou, ao menos, a realização de exame
criminológico para melhor avaliação do caso.
Sem razão o agravante. Veja-se que o agravado Evair
preenche os requisitos legais objetivo e subjetivo para a
progressão de regime prisional. Tais requisitos são avaliados a
partir de sua entrada no sistema prisional, momento em que sua
vida pregressa deixa de ser levada em conta, ao menos para fins
de análise de sua conduta no interior da prisão. Assim, não há
que se falar em negativa de progressão de regime prisional em
razão de crimes cometidos anteriormente, ou mesmo de
eventuais violações de institutos da execução que se deram no
âmbito de outras execuções. Impossível concluir, a partir de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003110-59.2019.8.26.0344 -Voto no 13778
4
informações, que o agravado teria uma suposta “personalidade
criminosa”, o que o tornaria inapto a progressões de regime
prisional futuras.
Quanto
à
necessidade
de
realização
de
exame
criminológico, veja-se que tal exame se trata de instrumento à
disposição do juízo caso este considere necessária a sua
realização, mas de forma alguma tem caráter impositivo, exigindo
a lei somente o atestado de bom comportamento carcerário e o
cumprimento da fração de pena necessária para a progressão de
regime prisional. Uma vez que o juízo de origem, muito mais
próximo do caso em concreto e da realizada prisional a que se
encontra exposto o agravado, entendeu pela desnecessidade de
tal exame, não será esta instância, muito mais distante do caso,
que imporá tal barreira à progressão de regime prisional do
agravado.
Por fim, lembre-se que o sistema de progressão de regime
prisional visa a um mais adequado e seguro retorno do apenado
ao convívio em sociedade, devendo, por isso mesmo, ser
observado. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a decisão
de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator